Tribunal: TJES
Processo: 0016767-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016767-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARMANDO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDONEIDADE. POSSIBILIDADE DE REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO FORAGIDO DA JUSTIÇA. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. QUANTIADADE DE DROGAS QUE EXTRAPOLA O NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. ART. 42 A LEI 11.343/06. CONDIÇÃO DE MULA NÃO COMPROVADA E IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no HC n. 644.672/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

2. Em relação à culpabilidade, a fundamentação utilizada pelo sentenciante é inidônea, porquanto genericamente aplicável a qualquer outro caso, inexistindo correlação com o caso concreto ora analisado.

3. Como se sabe,
"o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

4. Neste caso concreto, existem elementos aptos a justificar a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, em reforço de fundamentação, uma vez que o acusado, quando da prática do delito, encontrava-se evadido do sistema prisional, no qual cumpria pena em regime semiaberto, a evidenciar um maior desvalor de sua conduta.

5. Remanesce hígida a valoração negativa da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da apreensão de cerca de três quilogramas de maconha, o que por certo extrapola o necessário à configuração do tipo penal, sendo certo que a suposta condição de "mula do tráfico", a qual sequer foi demonstrada pela Defesa, não se presta ao afastamento das vetoriais do art. 42 da Lei 11.343/06.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ARMANDO DE ARAUJO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, limita-se a impugnar a dosimetria da pena, pugnando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida, já que o apelante deve ser considerado "mula" do tráfico.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ARMANDO DE ARAUJO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, limita-se a impugnar a dosimetria da pena, pugnando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da quantidade de droga apreendida, já que o apelante deve ser considerado "mula" do tráfico.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, verifico que assim constou da sentença, na primeira fase dosimétrica:

- PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA:

Relembro que ao fixar a dosimetria da pena nos crimes de tráfico deve o magistrado atentar também ao comando inserto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Convém enfatizar, inicialmente, que a pena-base somente poderá ser fixada no mínimo legal caso todas as circunstâncias judiciais do acusado sejam favoráveis e, no caso de tráfico de drogas, seja ínfima a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

No presente caso, analisando as circunstâncias judiciais, à luz dos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do artigo 42 da Lei de Tóxicos, verifico que a culpabilidade do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado.

Há que se observar, ainda, que se tratam de mais de 03kg (três quilos) de substância entorpecente conhecida como “maconha”, ainda em tabletes e assemelhados a uma bola de bilhar
.

Nesse sentido, a jurisprudência fixou o entendimento de que “Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”. (RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011, m.v.).

Assim, a pena-base deve se afastar de seu marco mínimo
.

Em razão disso, fixo a
pena base
em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
.

A jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no HC n. 644.672/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Em relação à culpabilidade, a fundamentação utilizada pelo sentenciante é inidônea, porquanto genericamente aplicável a qualquer outro caso, inexistindo correlação com o caso concreto ora analisado.

Como se sabe,
"o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Neste caso concreto, reputo que existem elementos aptos a justificar a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, em reforço de fundamentação, uma vez que o acusado, quando da prática do delito, encontrava-se evadido do sistema prisional, no qual cumpria pena em regime semiaberto, a evidenciar um maior desvalor de sua conduta. Neste sentido:
STJ, HC n. 546.839/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020
.

Remanesce hígida, no entanto, a valoração negativa da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da apreensão de cerca de três quilogramas de maconha, o que por certo extrapola o necessário à configuração do tipo penal, sendo certo que a suposta condição de "mula do tráfico", a qual sequer foi demonstrada pela Defesa, não se presta ao afastamento das vetoriais do art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim sendo, mantenho a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, patamar que respeita a premissa da proporcionalidade.

Foram devidamente compensadas na segunda fase, de forma integral, a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Adequadamente afastado o tráfico privilegiado, diante da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.